Tribunal: STF
Processo: ARE 1232452
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Miguel Jorge Azzi Lopes Espirito interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 7, fls. 211-236) em face de decisão (eDoc 7, fls. 75-76) que inadmitiu recurso extraordinário.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 6, fls. 350-373), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 6, fls. 133-135) violou o art. 144, § 1º, da Constituição da República e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.



    É o relatório.



    2. Passo ao exame do mérito do recurso extraordinário com agravo.



    O Colegiado de origem afastou a afronta ao art. 144, § 1º, da Constituição da República e a alegação de que a ação penal decorre de “de investigação desenvolvida por organismo não nacional de atuação exclusiva no território estrangeiro e não previsto na legislação pátria” com fundamento em aspectos fático-probatórios. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Regional (eDoc 6, fls. 8-9):



    Dessa forma, não procede a alegação de que a investigação teria sido realizada por órgão estrangeiro. Apesar de a noticia do envolvimento do apelante ter sido originada do DEA norte-americano - circunstância na qual não há qualquer nulidade -, a investigação que se seguiu - e que deu suporte ~probatório à denúncia promovida pelo Ministério Público Federal - foi desenvolvida por autoridades brasileiras e em território nacional, não tendo sido apontada qualquer ilegalidade nesse ponto.



    Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do processo por inobservância de Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o governo brasileiro e o estadunidense, relativamente à solicitação formal de assistência que viabilizasse a atuação investigativa norte-americana no território nacional. Isso porque, diferentemente do que alega a defesa, não houve investigação norte-americana em território nacional que exigisse pedido de assistência ou de cooperação ao Brasil. Conforme já demonstrado, as investigações resultantes na presente ação penal, assim como a produção das provas que sustentam a denúncia, foram desenvolvidas por autoridades brasileiras, no país, ainda que tenham sido iniciadas a partir de informações remetidas por órgão estadunidense. Não havia, nesse contexto, qualquer necessidade de pedido de assistência ou de cooperação entre as referidas nações.



    Incide, portanto, nesse ponto, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Rememoro, por outro lado, que o Supremo, ao apreciar o ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, concluiu que à questão atinente a eventual desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente